Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença homologatória foi prolatada.
3. Em regra, não há como proceder a liquidação do consórcio bancário em autos apartados da partilha de bens quando as partes possuíam conta conjunta no banco e a divisão patrimonial recai tanto sobre o saldo quanto sobre a dívida do investimento.
4. Impossível a análise do excesso de execução em grau recursal quando, na origem, foi determinada a apresentação de nova planilha de cálculo, o que inviabiliza a análise de ato que ainda não foi praticado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.